Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. RAZÕES NÃO INDICADAS. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS NO PERCENTUAL FIXADO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao montante que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta (possibilidade/capacidade), conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. No caso, a redução pretendida do valor dos alimentos é de aproximadamente R$ 100,00, que não surtirá impacto significativo nas finanças do apelante. Ademais, o valor fixado na sentença (42% do salário mínimo, equivalente a R$ 509,04) corresponde a apenas 1/4 dos rendimentos mínimos informados pelo apelante, o que se revela razoável e proporcional às possibilidades afirmadas pelo alimentante e atende à natureza da obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido.